Tribunal: TCU
Processo: 014.836/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 293/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que estes autos tratam de recurso de reconsideração, interposto por Gilberto Gomes Sarmento contra o Acórdão 6851/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual, esta Corte julgou irregulares as contas do responsável, imputando-lhe débito, em regime de solidariedade e multa; Considerando que a notificação da decisão ao recorrente ocorreu em 23/7/2020 (peça 114) e que o presente recurso foi interposto em 28/8/2020 (peça 118); Considerando que o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 33 da Lei 8.443/1992, expirou em 7/8/2020; Considerando que o parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92 e o § 2o do art. 285 do Regimento Interno do TCU não autoriza o conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos; Considerando que a análise do recurso pela Serur demonstrou que os elementos apresentados não suprem a exigência necessária para que seja relevada a intempestividade; Considerando a anuência do Ministério Público junto ao Tribunal à proposta da Secretaria de Recursos, no sentido da intempestividade e ausência de fatos novos, por consequência, do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência deste acórdão e da instrução, peça 123, ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 014.836/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilberto Gomes Sarmento (XXX.379.944-XX); Hope Medical Ltda (11.334.309/0001-34); Josiane Brito Correia Lima (XXX.196.774-XX) 1.2. Recorrente: Gilberto Gomes Sarmento (XXX.379.944-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Sousa - PB 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Romero Sá Sarmento Dantas de Abrantes (21.289/OAB-PB) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.